Tribunal: TJDFT
Processo: 0721156-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721156-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELLE MACEDO AVELAR EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIELLE MACEDO AVELAR contra decisão monocrática com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco que: a) limite os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. Atualmente, esse valor corresponde a$ 1.804,01 (mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), que deve ser o teto dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente, isoladamente considerados, se mantidos os atuais rendimentos da agravante.” Em decisão, os embargos foram conhecidos e providos para que o dispositivo da decisão de antecipação dos efeitos da tutela passasse a ser (ID 38328881): “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco que: a) limite os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, às dívidas de cartão de crédito e a qualquer outro débito relativo a concessão de crédito, a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. Atualmente, esse valor corresponde a R$ 1.804,01 (mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), que deve ser o teto dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente, isoladamente considerados, se mantidos os atuais rendimentos da agravante. Fixo multa de R$ 500 (quinhentos reais) para cada ato que inobserve as determinações dos itens ‘a’ e ‘b.’.” À secretaria para aguardar o transcurso do prazo para as partes referente à decisão em embargos de declaração. Após, faça-se nova conclusão. Atualize-se o cadastramento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator